Tribunal: STF
Processo: RHC 222261
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. furto qualificado. Princípio da insignificância. Habitualidade. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR CONSIDERADO RELEVANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, as instâncias ordinárias consideraram que o valor da res furtiva era superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O pleito de revisão demandaria incursão no conjunto probatório dos autos, o que não é possível nos limites do habeas corpus. 



    2. Constatada a habitualidade delitiva dos Acusados em crimes patrimoniais, não há como se considerar que sua conduta é um insignificante penal, pois a recalcitrância criminosa revela que a ação delitiva se reveste de elevada periculosidade social e de intensa reprovabilidade jurídica. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “cumpre reconhecer a atipicidade das condutas imputadas aos recorrentes a partir da análise objetiva dos requisitos necessários à observância e aplicação do princípio da insignificância, com a natural consequência de suas absolvições”. 



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC 153.980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6.  As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    In casu, o julgado hostilizado constatou a habitualidade delitiva pela recorrência dos Agentes (fl. 43) e a reincidência de Thiago (fl. 44). Nesse contexto, revela-se indevida a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, por incidir na hipótese, o entendimento de que "a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância" (STJ, AgRg no REsp 1.740.009/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator